Tribunal: TJPA
Processo: 0802363-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802363-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARILDA MORAES LIMA, WILLIAN MORAIS LIMA, ELOINA LORENA MORAIS LIMA, ISMAEL PEREIRA LIMA NETO, RAYANE MORAES LIMA, SOCIEDADE RECANTO ABAETETUBA - ASSISTENCIA POSTUMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO N.
0802363-91.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:

ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADOS: MARILDA MORAES LIMA, WILLIAN MORAIS LIMA, ELOINA LORENA MORAIS LIMA, ISMAEL PEREIRA LIMA NETO, RAYANE MORAES LIMA E SOCIEDADE RECANTO ABAETETUBA – ASSISTÊNCIA PÓSTUMA LTDA E INSTITUTO DIRETRIZES.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR DEFERIDA PARA LOCALIZAÇÃO E EXUMAÇÃO DE CORPO ENTREGUE A FAMÍLIA ERRADA – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE MAJOROU A MULTA – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA DECISÃO CAUTELAR ANTE A AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA A MESMA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E AUSÊNCIA DE ESFORÇO PARA CUMPRIMENTO POR PARTE DO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O Agravante recorre da decisão que deferiu a majoração da multa fixada por descumprimento da tutela provisória de urgência deferida pelo Magistrado a quo, a qual foi determinada no patamar de R$ 15.000,00 ao dia, até limite de R$150.000,00, no prazo de 72 horas.

A tutela deferida inicialmente foi no sentido de determinar que o Estado do Pará providenciasse, no prazo de 48 horas, a localização e identificação do corpo de Wilson Pereira Lima por meio de exumação e que o corpo fosse entregue aos autores para sepultamento, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

O agravante não recorreu da supracitada decisão, assim como não a cumpriu, razão pela qual, o Juízo
a quo
majorou a multa por descumprimento ao patamar de R$ 15.000,00 ao dia, até limite de R$150.000,00, o que gerou o presente recurso. Pois bem, em que pese o presente agravo ter sido interposto contra a decisão que majorou a multa, o agravante pleiteia a reforma da decisão anterior que concedeu a tutela antecipada, o que não é cabível, ante a ausência de dialeticidade.

Não restou demonstrada a plausividade do direito invocado pelo agravante, especialmente por não restarem demonstrados os requisitos necessários a reforma da decisão agravada. Além de não restar demonstrado suportes fáticos plausíveis para ensejar o descumprimento da decisão primeira, a qual não foi objeto de cumprimento por parte do Agravante, a decisão acatada no presente recurso, como dito foi somente no sentido de majorar a multa.

Destaco que no processo principal, antes mesmo de proferir a primeira decisão antecipatória, o Magistrado a quo, determinou a manifestação do agravante, assim como do Órgão Ministerial, ocasião em que o Agravante se posicionou favoravelmente à exumação do corpo enterrado equivocadamente.

Assim, considerando a manifestação favorável, o que pressupõe a possibilidade de realização do ato, o Magistrado determinou a localização e identificação do corpo de Wilson Pereira Lima por meio de exumação e que o corpo fosse entregue aos autores para sepultamento, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 até o limite de 50.000,00. Decisão proferida em 20.04.2021.

O agravante, em 23.04.2021, solicitou dilação de prazo para o cumprimento da decisão. Em 06.05.2021 o Juízo
a quo
, diante do não cumprimento da decisão, majorou a multa para R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, em caso de não cumprimento no prazo de 24 horas. Em 11.05.2021, o Estado do Pará peticionou apresentando justificativas para o não cumprimento, as quais segundo o Agravante tornam impossível o cumprimento da decisão.

Em 22.02.2022, o Juízo
a quo
, diante do dilatado descumprimento da decisão judicial majorou a pena de multa para R$ 15.000,00 ao dia até o limite de R$ 150.000,00, o que gerou o presente recurso.

Como visto, o Agravante em momento algum demostrou efetivo interesse em cumprir a decisão judicial, limitando-se a apresentar justificativas de impedimento fundadas em possíveis dificuldades de acesso ao Cemitério do Município e às informações junto a Funerária que realizou o transporte dos corpos.

Assim, entendo que a decisão agravada não merece reparo, tendo em vista que a determinação judicial foi descumprida várias vezes, sem justificativa plausível. Ademais, a multa foi fixada de forma gradativa, de acordo com cada ato de desobediência a ordem judicial.

A penalidade aplicada por descumprimento levou em consideração a possibilidade de cumprimento da ordem determinada, bem como o tempo que o agravado teve para cumprir e não fez.

Sabe-se que a multa por descumprimento deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma que desencoraje a parte obrigada de não cumprir a decisão, e ainda evite o enriquecimento ilícito da parte contrária.

Assim, verifico que a decisão agravada foi proferida de forma razoável e proporcional, considerando que o decurso do tempo, sem a realização do procedimento determinado, coloca em risco o sucesso da localização dos corpos e aumenta a angústia dos familiares.

Com relação a alegação de exaurimento do mérito pela liminar concedida, não merece prosperar, tendo em vista que se trata de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, portanto, mesmo sendo cumprida a decisão liminar, o mérito da demanda, não estará exaurido.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, restando prejudicado o Agravo Interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0802363-91.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:

ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADOS: MARILDA MORAES LIMA, WILLIAN MORAIS LIMA, ELOINA LORENA MORAIS LIMA, ISMAEL PEREIRA LIMA NETO, RAYANE MORAES LIMA E SOCIEDADE RECANTO ABAETETUBA – ASSISTÊNCIA PÓSTUMA LTDA E INSTITUTO DIRETRIZES.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
v
isando desconstituir decisão, proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
OBRIGAÇÃO DE FAZER (Proc. nº 0800807-72.2021.8.14.0070)
,
pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e com fundamento no art. art. 537, § 1º, I, do CPC, DEFIRO a majoração da multa por descumprimento da tutela provisória de urgência ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao dia, até o limite de R$ 150.000,00 (centro e cinquenta mil reais), que passará a incidir imediatamente após o transcurso do prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, que ora fixo para que o Estado do Pará comprove nos autos o integral atendimento do provimento jurisdicional provisório, devendo diligenciar na obtenção das informações necessárias à localização do corpo perante a Sociedade Funerária Recanto Verde e na autorização para o procedimento perante a Municipalidade de Abaetetuba, bem como toda e qualquer providência indispensável ao cumprimento da decisão.

Anoto, ainda, que é dever de todos os que atuam no processo: comportarem-se de acordo com a boa-fé (art. 5º, do CPC); cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC); além de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC), sendo que sua violação constitui ato atentatório à dignidade da justiça, sancionável
mediante multa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis (art. 77, § 2º, do CPC).”

Relata que os agravados supramencionados ingressaram judicialmente contra o agravante requerendo a localização e identificação do corpo de Wilson Pereira Lima, com a consequente entrega aos familiares.

Informa que teria ocorrido troca de corpos no Hospital Regional do Baixo Tocantins durante o
período crítico da pandemia do COVID-19, já que o corpo do Sr. Wilson Pereira Lima teria sido entregue à família de outra pessoa para que fosse sepultado como se seu parente fosse, gerando, assim, o desaparecimento do corpo do de cujus.

Relata que o Juízo de Primeiro Grau determinou a oitiva do Estado e do Parquet, que, inicialmente, não se opuseram ao requerimento. Assim, o Magistrado acolheu o pedido e determinou ao Estado do Pará, ora Agravante, que providenciasse, no prazo de 48 horas, a localização e identificação do corpo de Wilson Pereira Lima por meio de exumação e que o corpo fosse entregue aos autores para sepultamento, ressaltando que o não cumprimento da presente decisão importará na aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento injustificado, sem prejuízo das demais sanções penais e administrativas.

Aduz que diante do exíguo prazo, o Agravante requereu dilação do prazo, informando que solicitou, de forma imediata, providências junto a Secretaria de Estado de Saúde, que, de pronto, informou que necessitava de prazo para operacionalizar a medida judicial deferida aos
autores/agravados. (ID 25897161 - autos principais)

Informa que os autores, ora agravados, informaram ao d. juízo de origem o descumprimento da decisão e solicitaram reforço da urgência e majoração da multa por descumprimento, o que foi acolhido pelo Magistrado que majorou a penalidade para r$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de r$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ressalta o Agravante que, diante do retorno da SESPA, peticionou dos autos principais, informando, que:

“1) O Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde, se encontrava impossibilitado de cumprir a decisão liminar, eis que o Hospital Regional do Baixo Tocantins é gerido pela OS Instituto Diretrizes, conforme contrato de gestão n. 02/2019 (colacionado aos autos), cabendo a esta a responsabilidade e cumprimento da decisão à entidade, sendo evidente a ilegitimidade passiva ad causam do ente público estadual;

2) Que a administração do cemitério da Vila de Beja, onde o corpo do Sr. Wilson poderia ter sido enterrado, é de administração do município de Abaetetuba, necessitando da respectiva autorização municipal para o cumprimento da liminar exarada pelo Juízo de origem;

3) Que o Agravante estava impossibilitado de realizar a exumação porque não foi quem entregou o corpo de forma equivocada, não tem ciência a quem foi entregue e nem condições de saber a sua localização;

4) Como sugestão, pugnou pelo redirecionamento da tutela provisória à FUNERÁRIA RECANTO
VERDE, com a finalidade da mesma indicar a localização precisa do corpo de WILSON PEREIRA LIMA para fins de exumação e cumprimento da decisão judicial, inclusive solicitar autorização para tal ato junto ao Município;

5) Por fim, informou que a SESPA apresentou manifestação desfavorável à exumação por questões sanitárias e de saúde pública.”

Aduz que os agravados, diante da resposta do agravante, emendaram a inicial, incluindo no polo passivo da demanda a Sociedade Recanto Verde Assistência Póstuma e o Instituto Diretrizes – ID, reiterando os fatos narrados na inicial, suscitando a responsabilidade objetiva da administração pública, da Funerária, e no mérito, requerendo, além da exumação do corpo, danos
morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos autores e reiteração do pedido de tutela anteriormente concedida.

Relata que o juízo de origem, então, determinou a citação do Estado e das pessoas jurídicas de
direito privado, por meio de seus representantes legais, para, em querendo, oferecer contestação, nos prazos respectivos na lei processual civil, sob pena de revelia, bem como a oitiva do Ministério Público sobre os argumentos exarados pelo Estado, ora Agravante.

Segue narrando que a Agravada Recanto Verde contestou a ação, assim como o Agravante, não
tendo sido efetivada a citação do Instituto Diretrizes, incluído na lide por emenda à inicial.

Esclarece que o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, concedendo razão aos autores e, com fundamento no art. art. 537, § 1º, I do CPC, deferiu a majoração da multa por descumprimento da tutela provisória de urgência ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao dia, até o limite de R$ 150.000,00 (centro e cinquenta mil reais), que incidirá imediatamente
após o transcurso do prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, para que o Estado do Pará comprove nos autos o integral atendimento do provimento jurisdicional provisório.

Irresignado o Estado interpôs o presente recurso, por entender descabida a decisão proferida, de forma que deferiu, provisoriamente, aquilo que somente de forma definitiva se pode implementar, mormente a depender do comportamento de outros entes/órgãos que não o Estado, impondo-se assim a atribuição também de efeito suspensivo.

Alega, preliminarmente, que o pedido de antecipação da tutela deduzido pela parte autora esgota,
parcialmente, o objeto da demanda, isso porque o pedido de antecipação da tutela concedida é idêntico ao provimento final pretendido, uma vez exumado o corpo, esgota-se o pedido, sem possibilidade, inclusive, de seu posterior indeferimento, caso demostrado que o Estado do Pará tem razão, principalmente sendo parte ilegítima da ação.

Aduz que o Estado do Para não dispõe de meios legais para dar cumprimento à liminar deferida,
porque, além de parte ilegítima, há normas expressas em sentido contrário que o impedem de fazê-lo e que não foram, substancialmente, revogadas pelas normas atuais, inclusive do regime jurídico emergencial e transitório referente ao Covid-19.

Ainda em sede de preliminar, ressalta a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam do Estado do Pará e necessidade de imediata extinção do processo sem resolução de mérito. Tendo em vista que o falecimento do corpo do de cujus se deu no Hospital Regional do Baixo Tocantins, gerido por organização social Instituto Diretrizes, que nem chegou a ser citado na lide, em que pese ter sido a petição inicial emendada e aceita pelo Juízo de Primeiro Grau.

Esclarece que sendo a referida unidade hospitalar gerida pela OS Instituto Diretrizes, conforme contrato de gestão n. 02/2019, colacionado aos autos eletrônicos de 1º grau (ID 26680945), cabe à referida organização social arcar com o dano alegado/sofrido pelos Autores, inclusive
providências para cumprimento da obrigação de fazer.

Aduz mais que o Estado do Pará é parte ilegítima para dar cumprimento à decisão liminar, assim como os danos alegados pelos Autores não foram praticados por agentes públicos, inexistindo o nexo de causalidade.

Ademais, o cumprimento da obrigação se tornou impossível por parte do Estado, com ausência total de culpa do mesmo, até porque não se recomendou a exumação de corpos por questões sanitárias e de saúde pública.

Ressalta que o Estado, preliminarmente, agiu de boa-fé, não se opondo ao requerimento das partes, porém, ao pedir informações da SESPA – Secretaria de Estado de Saúde do Pará, foi informado acerca do contrato de gestão e ao receber os termos do mesmo, verificou a exclusão
de responsabilidade em uma de suas cláusulas, além de informações detalhadas sobre a questão, o que ocasionou a manifestação constante do ID 26679486.

Ademais, alega que a questão da ilegitimidade passiva para figurar na causa é questão de ordem pública, que pode ser suscitada em qualquer fase processual.
Argui a impossibilidade de responsabilizar o Estado, posto que é parte ilegítima para figurar na presente ação, o que também reflete na ausência do nexo de causalidade entre a ação estatal e o dano causado aos Autores, pois o corpo foi removido no Hospital Regional do Baixo Tocantins,
gerido pela OS Instituto Diretrizes.

Assim, aduz que cabe à citada organização social, que, ressalta, que ainda não foi citada, arcar
com a obrigação de fazer e com os eventuais danos morais pleiteados, eis que nenhum agente público estadual praticou o ilícito, até porque esta responsabilidade está prevista na cláusula 4.1.24 do citado Contrato de Gestão prevê que é obrigação da OS: “arcar com todo e qualquer
dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causado à SESPA, a usuários e/ou terceiros por sua culpa, em consequência de erro, negligência ou imperícia, própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados.”

Alega ainda, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, posto que existe declaração da Diretora Geral do Hospital do Baixo Tocantins em que é taxativa a afirmação de que foi a funerária RECANTO VERDE, por equívoco, que retirou o corpo de WILSON PEREIRA LIMA do mencionado nosocômio, sepultando-o no Cemitério do Vilarejo de Beja.

Aliado ao fato de que o referido cemitério é administrado pelo Município de Abaetetuba, o que impede que o Estado do Pará seja obrigado a realizar a exumação determinada, conforme determina a decisão ora agravada. Ademais, não foi o Estado do Pará, através da SESPA ou de servidores públicos, que sepultou o corpo do Sr. WILSON PEREIRA LIMA, não foi o ente público que entregou o corpo de forma equivocada.

O Estado não tem ciência a quem o corpo foi
entregue e nem condições de saber a sua localização.
Afirma ainda, que a Divisão de Vigilância em Serviços da SESPA, à época, apresentou manifestação técnico-sanitária contrária à exumação do corpo de WILSON PEREIRA LIMA, considerando o contexto da pandemia da covid-19 vivenciado no Estado do Pará, salientando, do
ponto de vista da saúde pública, os riscos sanitários inerentes ao cumprimento da decisão judicial, já que a exumação, de modo geral, é um processo burocrático, no qual devem ser seguidos diversos protocolos de segurança e higiene, para que tudo ocorra sem maiores problemas.

Alega, por fim, que para a concessão de antecipação de tutela preventiva devem estar presentes
a probabilidade do direito invocado, e perigo de dano ao resultado útil do processo, o que não se verifica, segundo o agravante, posto que fora o imenso sofrimento dos familiares diante de uma morte rápida de um ente querido, não foi identificado nenhuma conduta de um agente estatal a ensejar, inclusive, a concessão de antecipação preventiva de tutela, tampouco qualquer ilegalidade por parte do ente público na realização dos procedimentos de manejo e sepultamento de pessoa falecida suspeita de infecção por Covid-19.

Ao final requereu:

“a) atribuir, por seu relator, efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de acordo com o art.
1.019, I do CPC, para o fim colimado, ante a inequívoca presença dos requisitos da tutela suspensiva, tornando sem efeito do despacho do Juízo a quo;

b) no mérito, por intermédio da Câmara Julgadora, reformar a r. decisão agravada, proferida pelo
ilustre Magistrado a quo, com o escopo de extinguir a obrigação de fazer com relação ao Estado do Pará, por impossibilidade e material e jurídica.”

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Os agravados apresentaram manifestação para evitar a concessão de efeito suspensivo ao recurso apresentado. (ID. 8401838)

Ao analisar o pleito liminar, indeferi o efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, até decisão ulterior. ID 8423982.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, ID 8553301, aduzindo a necessidade de reforma da decisão monocrática e o deferimento do pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID 8829807), bem como ao agravo interno (ID 8904658).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 9200466.

É o relatório
.

VOTO

PROCESSO N.
0802363-91.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:

ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADOS: MARILDA MORAES LIMA, WILLIAN MORAIS LIMA, ELOINA LORENA MORAIS LIMA, ISMAEL PEREIRA LIMA NETO, RAYANE MORAES LIMA E SOCIEDADE RECANTO ABAETETUBA – ASSISTÊNCIA PÓSTUMA LTDA E INSTITUTO DIRETRIZES.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

In casu
, o Agravante recorre da decisão que deferiu a majoração da multa fixada por descumprimento da tutela provisória de urgência deferida pelo Magistrado a quo, a qual foi determinada no patamar de R$ 15.000,00 ao dia, até limite de R$150.000,00, no prazo de 72 horas.

A tutela deferida inicialmente foi no sentido de determinar que o Estado do Pará providenciasse, no prazo de 48 horas, a localização e identificação do corpo de Wilson Pereira Lima por meio de exumação e que o corpo fosse entregue aos autores para sepultamento, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

O agravante não recorreu da supracitada decisão, assim como não a cumpriu, razão pela qual, o Juízo
a quo
majorou a multa por descumprimento ao patamar de R$ 15.000,00 ao dia, até limite de R$150.000,00, o que gerou o presente recurso.

Pois bem, em que pese o presente agravo ter sido interposto contra a decisão que majorou a multa, o agravante pleiteia a reforma da decisão anterior que concedeu a tutela antecipada, o que não é cabível, ante a ausência de dialeticidade.

Portanto, somente caberia a discussão, no presente recurso, com relação a majoração do valor da multa, em caso de descumprimento, não sendo possível a suspensão da decisão anterior que deferiu a tutela.

Desta forma, não vislumbro a plausividade do direito invocado pelo agravante, especialmente por não restarem demonstrados os requisitos necessários a reforma da decisão agravada.

Além de não restar demonstrado suportes fáticos plausíveis para ensejar o descumprimento da decisão primeira, a qual não foi objeto de cumprimento por parte do Agravante, a decisão acatada no presente recurso, como dito foi somente no sentido de majorar a multa. Conforme se observa no trecho da decisão impugnada:

“Ante o exposto, e com fundamento no art. 537, § 1º, I, do CPC, DEFIRO a majoração da multa por descumprimento da tutela provisória de urgência ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao dia, até o limite de R$ 150.000,00 (centro e cinquenta mil reais), que passará a incidir imediatamente após o transcurso do prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, que ora fixo para
que o Estado do Pará comprove nos autos o integral atendimento do provimento jurisdicional provisório, devendo diligenciar na obtenção das informações necessárias à localização do corpo perante a Sociedade Funerária Recanto Verde e na autorização
para o procedimento perante a Municipalidade de Abaetetuba, bem como toda e qualquer providência indispensável ao cumprimento da decisão.
Anoto, ainda, que é dever de todos os que atuam no processo: comportarem-se de acordo com a boa-fé (art. 5º, do CPC); cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC); além de cumprir com exatidão as
decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC), sendo que sua
violação constitui ato atentatório à dignidade da justiça, sancionável mediante multa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis (art. 77, § 2º, do CPC).”

Com relação a decisão supratranscrita é importante destacar que lá no processo principal, antes mesmo de proferir a primeira decisão antecipatória, o Magistrado a quo, determinou a manifestação do agravante, assim como do Órgão Ministerial, ocasião em que o Agravante se posicionou favoravelmente à exumação do corpo enterrado equivocadamente, ID 25197231- Autos Principais.

Assim, considerando a manifestação favorável, o que pressupõe a possibilidade de realização do ato, o Magistrado determinou a localização e identificação do corpo de Wilson Pereira Lima por meio de exumação e que o corpo fosse entregue aos autores para sepultamento, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 até o limite de 50.000,00. Decisão proferida em 20.04.2021.

O agravante, em 23.04.2021, solicitou dilação de prazo para o cumprimento da decisão. Em 06.05.2021 o Juízo
a quo
, diante do não cumprimento da decisão, majorou a multa para R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, em caso de não cumprimento no prazo de 24 horas.

Em 11.05.2021, o Estado do Pará peticionou apresentando justificativas para o não cumprimento, as quais segundo o Agravante tornam impossível o cumprimento da decisão.

Em 22.02.2022, o Juízo
a quo
, diante do dilatado descumprimento da decisão judicial majorou a pena de multa para R$ 15.000,00 ao dia até o limite de R$ 150.000,00, o que gerou o presente recurso.

Como visto, o Agravante em momento algum demostrou efetivo interesse em cumprir a decisão judicial, limitando-se a apresentar justificativas de impedimento fundadas em possíveis dificuldades de acesso ao Cemitério do Município e às informações junto a Funerária que realizou o transporte dos corpos.

Assim, entendo que a decisão agravada não merece reparo, tendo em vista que a determinação judicial foi descumprida várias vezes, sem justificativa plausível. Ademais, a multa foi fixada de forma gradativa, de acordo com cada ato de desobediência a ordem judicial.

A penalidade aplicada por descumprimento levou em consideração a possibilidade de cumprimento da ordem determinada, bem como o tempo que o agravado teve para cumprir e não fez.

Sabe-se que a multa por descumprimento deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma que desencoraje a parte obrigada de não cumprir a decisão, e ainda evite o enriquecimento ilícito da parte contrária.

Assim, verifico que a decisão agravada foi proferida de forma razoável e proporcional, considerando que o decurso do tempo, sem a realização do procedimento determinado, coloca em risco o sucesso da localização dos corpos e aumenta a angústia dos familiares.

Com relação a alegação de exaurimento do mérito pela liminar concedida, não merece prosperar, tendo em vista que se trata de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, portanto, mesmo sendo cumprida a decisão liminar, o mérito da demanda, não estará exaurido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.O agravo Interno segue prejudicado, ante ao julgamento do Agravo de Instrumento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2022